Tribunal: TJSP
Processo: 1024725-37.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r Estadual no 709/93.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 295.963/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.08.2015; TJSP, Apelação Cível 1025855-62.2024.8.26.0053, Rel. Ana Liarte, 4a Câmara de Direito Público, j. 14.11.2024.
(TJSP; Apelação Cível 1024725-37.2024.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Servidor Público Civil

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Processo Administrativo - TCE. Anulação. Improcedência do pedido mantida.
I. Caso em Exame
1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação visando a declaração de invalidade de atos do processo administrativo Tomada de Contas no 794/009/08, do TCE/SP, que determinou a devolução de valores pagos a maior pela UNESP.
II. Questão em

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Processo Administrativo - TCE. Anulação. Improcedência do pedido mantida.
I. Caso em Exame
1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação visando a declaração de invalidade de atos do processo administrativo Tomada de Contas no 794/009/08, do TCE/SP, que determinou a devolução de valores pagos a maior pela UNESP.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autonomia universitária da UNESP permite a fixação de diárias em valores superiores aos estabelecidos pelo Decreto Estadual no 48.292/2003, e se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.
III. Razões de Decidir
3. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo possui competência constitucional para fiscalizar a gestão de recursos públicos, incluindo os destinados às universidades estaduais, conforme artigo 31 da Constituição Estadual e artigo 75 da Constituição Federal.
4. A autonomia universitária deve ser exercida em harmonia com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não podendo servir de escudo contra o controle de legalidade dos atos praticados na gestão de recursos públicos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Embora possa ser feito o controle judicial das decisões administrativas do TCE, não é permitido adentrar o mérito administrativo.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 207; Decreto Estadual no 48.292/2003; Lei Complementar Estadual no 709/93.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 295.963/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.08.2015; TJSP, Apelação Cível 1025855-62.2024.8.26.0053, Rel. Ana Liarte, 4a Câmara de Direito Público, j. 14.11.2024.